Tribunal: TJPA
Processo: 0800663-86.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800663-86.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: SIDNA DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante a ocorrência redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2.

A administração municipal, em que pese ter iniciado procedimento administrativo para redução de carga horária de professores, não apresentou motivação adequada para o ato e não observou por completo o devido processo legal administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/06 a 13/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Sidna de Jesus da Silva em face do Município de Monte Alegre nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para em via de consequência RATIFICAR a tutela de urgência que determinou que a carga horária da impetrante seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.”

A autora é professora efetiva do município de Monte Alegre/PA desde o ano de 1995 e sempre cumpriu 200 (duzentas) horas aula, contudo, no ano letivo de 2017 que se iniciou no mês de março, teve sua jornada reduzida para 100 (cem) horas mensais.

Requereu, portanto, a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da ação para tornar sem efeito o ato ilegal e reestabelecer sua carga horária anterior.

Medida liminar concedida.

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta

que efetivou notificação administrativa à impetrante acerca da necessidade de redução de carga horária para adequação das contas do Município.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem observância do devido processo legal no procedimento administrativo instaurado, a sentença ora reexaminada concedeu a ordem mandamental aos servidores.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída o presente reexame necessário à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

O cerne do presente reexame necessário é a justeza da decisão do juízo de Monte Alegre que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da carga horária da impetrante, considerando a inversão do procedimento administrativo e, por conseguinte, a inobservância do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

Restou devidamente demonstrado pela impetrante a ocorrência redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

A administração municipal, em que pese ter iniciado procedimento administrativo para redução de carga horária de professores, não apresentou motivação adequada para o ato e não observou por completo o devido processo legal administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022